Tribunal: TJBA
Processo: 8002229-88.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002229-88.2024.8.05.0113

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MARCELO STEFANI

ADVOGADO: RAFAEL DE JESUS MOREIRA

APELADA: SERASA S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANO MORA
L
OU LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Marcelo Stefani, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
L
iquidação
I
ndividual de
S
entença
C
oletiva ajuizada em face da empresa Serasa S/A, ao fundamento de ausência de legitimidade ativa e de interesse de agir.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o
C
onsumidor pode promover a liquidação individual de sentença coletiva com base em suposto dano moral
in re ipsa
; estabelecer se o
Autor
tem legitimidade para liquidar individualmente a multa cominatória imposta em decisão coletiva por suposto descumprimento da obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença proferida na
A
ção
C
ivil
P
ública originária impõe exclusivamente obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de comercialização de dados pessoais por parte da Serasa S/A, não havendo qualquer condenação à reparação por danos morais em favor dos consumidores individualmente considerados.

4.
A inexistência de condenação genérica ou específica em dano
extrapatrimonial
impede o processamento da liquidação individual com tal objeto, sendo imprescindível, nesses casos, o ajuizamento de ação de conhecimento, nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A multa cominatória estipulada na sentença coletiva configura medida coercitiva voltada à tutela de interesse
coletivo
, razão pela qual sua execução incumbe,
no caso sob comento,
ao Ministério Público, conforme dispõe o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

6.
O entendimento jurisprudencial reiterado de tribunais estaduais rechaça a possibilidade de liquidação ou execução individual da multa cominatória fixada em sede de tutela coletiva.

IV.

DISPOSITIVO

7.
Recurso improvido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.
80
; Lei nº 7.347/85, arts. 11, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0010651-36.2024.8.16.0194, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 12.04.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001714-89.2024.8.26.0566, Rel. Des. Nazir David Milano Filho, j. 10.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0706017-93.2024.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 02.10.2024.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apela
ção
n°
8002229-88.2024.8.05.0113
, oriundos da Comarca de
Itabuna
, em que figura como Apelante
MARCELO STEFANI
, sendo Apelad
a a
SERASA S/
A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PR
OVIMENTO AO RECURSO.